Tribunal: STF
Processo: RE 756197
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-02
Data de publicação: 2016-09-02

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. INCLUSÃO DE CRÉDITOS PRESUMIDOS DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. AGRAVO REGIMENTAL. INSURGÊNCIA VEICULADA CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ARTS. 543-B DO CPC/73 E 328 DO RISTF). RECURSO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973.



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que incabíveis embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática. Recebimento como agravo regimental com fundamento no princípio da fungibilidade.



    2. Adequado o paradigma aplicável à hipótese, RE 835.818-RG/PR, merece manutenção a sistemática da repercussão geral aplicada (arts. 543-B do CPC/1973 e 328 do RISTF).



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.